Tribunal: TJPA
Processo: 0817917-11.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817917-11.2024.8.14.0028

APELANTE: REGIANE FONTOURA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão e 185 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa questiona a elevação da pena-base em 1/6, alegando ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como se há possibilidade de isenção da pena de multa diante da alegada hipossuficiência da acusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 3kg de maconha) justifica, de forma concreta, a exasperação da pena-base nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas.
4. A fração de 1/6 aplicada foi razoável e proporcional, não havendo obrigatoriedade de critério matemático específico desde que fundamentado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base.
6. A dispensa da pena de multa não encontra amparo legal na fase de conhecimento, devendo eventual alegação de hipossuficiência ser examinada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade significativa de droga apreendida encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessário critério matemático rígido, desde que observados os princípios da proporcionalidade e fundamentação. 2. A impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser arguida no juízo da execução, não competindo sua análise na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CP, art. 59 e art. 65, III, “d”; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 778.804/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/08/2023; AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/09/2023; AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, Rel. Min. Carlos Marchionatti, DJe 26/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Regiane Fontoura Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.

Em suas razões recursais, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, argumentando que a exasperação da pena-base foi realizada com base em fundamentação genérica, reproduzindo os termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem elementos concretos dos autos que a justificassem. Sustenta que a quantidade de drogas, ainda que significativa, não autorizaria o aumento de 1/6 da pena mínima, pleiteando, caso não seja fixada a reprimenda no mínimo legal, que ao menos seja aplicada a fração de 1/8 conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais.

Ao final, requer a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, que a exasperação respeite fração proporcional, além da dispensa da pena de multa, por ausência de fundamentação idônea.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos, que no dia 02 de outubro de 2024, ocasião em que foi presa portando aproximadamente 3kg (três quilos) de substância entorpecente do tipo maconha, acondicionada em caixa, quando transitava por via pública no Município de Marabá. A prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte, por decisão judicial fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, especialmente ante a ausência de residência fixa e o volume do material apreendido.

Verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou à apelante,
a pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa
, para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Para melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da sentença condenatória:

“Culpabilidade
: normais para os delitos da espécie.

Antecedentes
: não há antecedentes conhecidos nos autos.

Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.

Personalidade do Agente
: não há elementos para se aferir tal circunstância.

Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.

Circunstâncias
: Normais para a espécie delitiva.

Consequências
: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente à exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada à acusada pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da quantidade da droga – e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.”

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes, incidindo a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do CPB), razão pela qual, atenuo a pena imposta em 1/6 (um sexto), tornando-a nesta fase em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e (20) vinte dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa
.

Na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços) fixando-a, nessa fase,
em 02 (dois) anos de reclusão e a 185 (cento e oitenta e cinco)
dias multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena”

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de
drogas
, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é,
e 01 (um) ano e 08 (oito) meses
, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no
art
.
42
, da Lei n°
11.343
/
06
, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da
quantidade
de
drogas
apreendidas, como bem destacou o juízo singular em sua decisão, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE
SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na
quantidade
e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o
art
.
42
da Lei n.
11.343
/
06
, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de
drogas
, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a
quantidade
de
drogas
apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de
drogas
), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no
art
.
42
da Lei n.
11.343
/
06
e com o entendimento desta Corte de que a
quantidade
da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.804/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS
. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com
fundamento
na significativa
quantidade
e na natureza das
drogas
- em consonância, aliás, com o disposto no
art
.
42
da Lei n.
11.343
/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS
. PENA-BASE.
QUANTIDADE
DAS
DROGAS
E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. VALIDADE. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE
DROGAS
. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, a pena-base do delito de tráfico foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal, tendo como
fundamento
a
quantidade
de
drogas
(98.953g de maconha) e os maus antecedentes do paciente, diante do registro de uma condenação definitiva anterior (Processo n. 15880-64.2008), consoante autoriza o
art
.
42
da Lei de
Drogas
2. Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no
art
. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Logo, não sendo primário o réu, não há ilegalidade na majoração da pena-base e, de fato, se mostra incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Recurso não provido. (AgRg no HC n. 834.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por estes motivos, verifica-se que a fixação da pena-base apresenta-se escorreita, e devidamente fundamentada em fatos concretos e idôneos acostados autos, não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. Como se vê:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em condenação por tráfico de drogas. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e inadequação da negativa de substituição da pena, embora inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exasperação da pena-base em 1/6, com base na quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, configura ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus;
(ii) apurar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante de circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desde que de forma fundamentada, sendo legítima a majoração em 1/6, como no caso concreto.
4. O controle da dosimetria na via do habeas corpus limita-se à verificação de ilegalidade evidente, não sendo possível o reexame de juízo discricionário do magistrado de primeiro grau quando há fundamentação concreta e proporcional, como reconhecido pelas instâncias ordinárias. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inclusive a análise favorável das circunstâncias judiciais. A presença de circunstância negativa (quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) autoriza a negativa da benesse, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 2.192.107/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Por fim, no que diz respeito à reprimenda
pecuniária
, inexiste previsão legal para a sua
isenção
pela falta de condições financeiras do réu. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do apelante podem ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda
pecuniária.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/06/2025